Tribunal: STF
Processo: Rcl 43686
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, proposta contra decisão do Tribunal Superior do Trabalho, a qual teria violado a decisão desta CORTE na ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO). 
    Na inicial, a parte autora expõe as seguintes alegações de fato e de direito (fls. 2-7):
    O acórdão reclamado foi proferido nos autos da ação trabalhista nº 0101522-63.2016.5.01.0026, proposta por PATRICIA DOS SANTOS OLIVEIRTA perante a 06ª VARA DO TRABALHO DE NOVA IGUAÇU, em face do BANCO BMG S.A.
    Nos referidos autos, a Reclamada alega ilicitude da terceirização, pleiteando o reconhecimento de vínculo direto com o BANCO BMG S.A, pelo período de 02/01/2012 a 20/04/2016, em que manteve contrato com a LIFE SERVICE PRESTYADORA DE SERVIÇOS DE INFORMATICA com as devidas retificações na CTPS; enquadramento bancário e benefícios da categoria, como auxílio refeição, auxilio cesta alimentação,adicional por tempo de serviço, décima terceira cesta alimentação, aviso prévio proporcional, diferença salarial e reflexos; horas extras além da 6ª diária e 30ª semanal; depósito não realizados na conta vinculada; entrega das guias para levantamento de FGTS; integração das comissões recebidas “por fora” e reflexos; indenização por dano material.
    A ação em questão foi julgada parcialmente procedente na origem, tendo o juízo de piso condenando solidariamente a LIFE SERVICE PRESTADORA DE SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA e a LIFE PRESTADORA DE SERVIÇOS DE GESTÃO COMERCIAL LTDA-ME e, subsidiariamente o BANCO BMG S.A apagarem: décimo terceiro salário de 2015, multa do artigo 477,§8º da CLT, e horas extras laboradas além da 8ª diária e/ou 44ª hora semanal, observada a jornada acima fixada, acrescida do adicional com reflexos em RSR, férias +1/3, 13º salário e FGTS.
    Como se vê, o juiz de origem julgou improcedente o pleito de reconhecimento de vínculo por ilicitude contratual e o pleito sucessivo de enquadramento financiários.
    (...)
    Diante da manutenção da decisão do E. Tribunal Regional da 01ª Região, a Reclamada interpôs Recurso de Revista com seguimento negado.
    A Reclamada, interpôs agravo de instrumento por divergência jurisprudencial, buscando o reconhecimento de vínculo empregatício, em total afronta a ADPF 324 e RE 958252 que declarou a licitude da terceirização, bem como, sucessivamente, o enquadramento financiário.
    O Colendo Tribunal Superior do Trabalho, deu provimento ao Agravo de Instrumento para proceder o recurso de revista e deu provimento ao Recurso de Revista por contrariedade à Súmula 55 do TST por divergência jurisprudência e, no mérito dar-lhe provimento para reconhecer o enquadramento sindical da reclamante a categoria dos financiários, determinando a aplicação das normas coletivas e aplicação da jornada, prevista no artigo 224 da CLT.
    (...)
    O acórdão reclamado, apesar de entender pela licitude da terceirização, respeitando a decisão da Suprema Corte, que que firmou entendimento cristalino sobre a matéria no julgamento da ADPF nº 324, nos seguintes termos: “É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada”, acabou de reconhecer o enquadramento financiário, justamente por entender que houve prestação de serviço na atividade fim do Banco BMG, tomador de serviço, violando à referida tese jurídica, uma vez que reconhece os efeitos pecuniários de uma ilicitude, sem que tenha sido reconhecimento o vínculo.
    (...)
    Assim, a decisão do Colendo Tribunal em enquadrar a Reclamada que não era empregada de uma financeira e, ressaltando que o enquadramento sindical se dá com base na atividade preponderante do empregador, na forma do artigo 511,§ 2 da CLT, o esta decisão implica no afastamento dos efeitos do referido dispositivo legal, sem que sido declarado inconstitucional pelo Pleno do Tribunal, o que traduz em violação à cláusula de reserva de plenário, conforme artigo 97 da Carta Magna e Súmula Vinculante n.º 10 do STF.
    Requer a concessão de medida liminar para suspender os efeitos do ato impugnado e, ao final, a procedência da presente reclamação, com a consequente cassação da decisão proferida pela 02ª Turma do Colendo Tribunal Superior do Trabalho na Ação Trabalhista nº 0101522-63.2016.5.01.0226, que violou a Súmula Vinculante nº 10 e a decisão proferida pelo STF, em controle concentrado de constitucionalidade, na ADPF nº 324. (fl. 23). 
    É o relatório. Decido. 
    A respeito do cabimento da reclamação para o Supremo Tribunal Federal, dispõem os arts. 102, I, l e 103-A, caput e § 3º, ambos da Constituição Federal: 
    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 
    I - processar e julgar, originariamente: 
    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;
    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei. 
    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso. 
    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil de 2015: 
    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: 
    I - preservar a competência do tribunal; 
    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; 
    III garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 
    Inicialmente, registro que a presente Reclamação foi protocolada nesta CORTE, em 24/9/2020. Desse modo, é inaplicável, ao caso sob exame, o art. 988, § 5º, inciso I, do CPC, assimilação, pelo novo código processual, de antigo entendimento do STF, enunciado na Súmula 734 (Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal), uma vez que, segundo informações obtidas no sítio eletrônico do Tribunal Superior do Trabalho, o ato ora impugnado foi publicado em 28/8/2020, encontrando-se dentro do prazo recursal. 
    O parâmetro invocado é o decidido no julgamento da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO).
    Na presente hipótese, tem razão a parte reclamante. A autoridade reclamada considerou ilícita a terceirização das atividades desenvolvidas, sob o seguintes fundamentos (doc. 6, fls. 5/6):
    No caso em exame, extrai-se do acórdão recorrido que a atividade desempenhada pela obreira consistia na captação de clientes para oferecimento e venda de empréstimos consignados, bem como no preenchimento de proposta no sistema com dados de clientes interessados na aquisição dos produtos do banco reclamado.
    Ou seja, denota-se que a atividade preponderantemente exercida pela reclamante consistia, em síntese, na intermediação de empréstimos, por meio da tentativa de angariar clientes e da coleta de dados cadastrais para repasse ao banco financiador.
    Todavia, o Regional concluiu que as funções desenvolvidas pela obreira não guardam relação com as atividades típicas dos bancários ou financiários, pois se limitam à mera captação de cliente, competindo, tão somente ao banco reclamado, o poder de analisar e aprovar os empréstimos angariados pela obreira.
    Em que pese o decidido pelo Tribunal a quo, do quadro fático delineado pelo Regional é possível inferir que, embora as empregadoras da autora não sejam diretamente responsáveis pela concessão de empréstimos, atuavam em atividade acessória e essencial para a completa prestação dos serviços de concessão de crédito do terceiro réu, BANCO BMG S.A.
    Desse modo, constatado que a primeira e a segunda reclamada realizavam atividades típicas de instituição financeira, não há como afastar o enquadramento sindical da autora na categoria profissional dos financiários.
    Como se vê, a decisão recorrida considerou ilegítima a terceirização dos serviços, pois concluiu que a prestação de serviços da reclamante estava compreendida na atividade-fim do Banco BMG.
    O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, nos autos da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), declarou a inconstitucionalidade da Súmula 331/TST, por violação aos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, assentando, ao final, a constitucionalidade da terceirização de atividade-fim ou meio, com a fixação da seguinte TESE: 1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993. Na ocasião, consignei, em meu voto, que: 
    A empresa tomadora contrata a prestadora para, em tempo determinado, realizar atividade específica que contribui com seu fluxo de produção, mas jamais substitui em inteireza sua atividade, com abuso e prejuízo aos trabalhadores. 
    É ultrapassada a manutenção dessa dicotomia entre atividade-fim e atividade-meio, para fins de terceirização, e errônea a confusão de identidade entre terceirização com intermediação ilícita de mão de obra. 
    Por partir da errônea confusão entre terceirização e intermediação de mão de obra, chega-se à errônea conclusão de precarização do trabalho, violação da dignidade do trabalhador ou desrespeito a direitos previdenciários. 
    Em nenhum momento a opção da terceirização como modelo organizacional por determinada empresa permitirá, seja a empresa tomadora, seja a empresa prestadora de serviços, desrespeitar os direitos sociais, previdenciários ou a dignidade do trabalhador. 
    A garantia de proteção ao trabalho não engloba somente o trabalhador subordinado mediante o tradicional contrato de trabalho, mas também o autônomo e o terceirizado, e, além disso, como salienta PAOLO BARILE, alcança o próprio empregador, enquanto empreendedor do crescimento do país, que tem, na correta interpretação dos valores sociais do trabalho, a necessária segurança jurídica. 
    Caso isso ocorra, seja na relação contratual trabalhista tradicional, seja na hipótese de terceirização, haverá um desvio ilegal na execução de uma das legítimas opções de organização empresarial, que deverá ser fiscalizado, combatido e penalizado. 
    Da mesma maneira, caso a prática de ilícita intermediação de mão de obra, com afronta aos direitos sociais e previdenciários dos trabalhadores, se esconda formalmente em uma fraudulenta terceirização, por meio de contrato de prestação serviços, nada impedirá a efetiva fiscalização e responsabilização, pois o Direito não vive de rótulos, mas sim da análise da real natureza jurídica dos contratos. 
    Assim como no julgamento do Tema 739 (ARE 791.932, de minha relatoria), aqui a conclusão adotada pelo acórdão reclamado fundou-se na Súmula 331/TST, acabando por contrariar os resultados produzidos nos RE 958.252 (Rel. Min. LUIZ FUX) e ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), a sugerir, consequentemente, o restabelecimento da autoridade desta CORTE quanto ao ponto.
    Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE o pedido de forma que seja cassado o acórdão impugnado e, DETERMINO que a autoridade reclamada observe o entendimento fixado no Tema 725 da Repercussão Geral (RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX) e ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), uma vez que esta CORTE já se posicionou pela declaração de inconstitucionalidade da Súmula 331 do TST.
    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República. 
    Comunique-se.
    Publique-se.
    Brasília, 28 de setembro de 2020. 
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente